Tribunal: TCU
Processo: 000.575/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Eleonor Cunha de Oliveira e Maria Cícera da Silva Brito, ex-servidoras do INSS; Ana Maria de Brito (irmã de Maria Cícera), Ernandes da Silva Oliveira, Levinda Lina Araújo da Luz, Lourdes Monteiro Lima de Moraes (falecida em 10/10/2009), Maria da Glória Pantoja Dias, Maria Diomar Lima da Silva (ex-empregada doméstica de Maria Cícera), Maria Lúcia da Silva, Maria lvete da Silva Brito (irmã de Maria Cícera), Maria Miranda Ferreira, Maria Silde Corrêa Saraiva e Rute Helena Assunção de Lima, procuradores, diante da irregular reativação de benefícios previdenciários cessados ou suspensos por motivos diversos, com inserção irregular de dados de procuradores ou representantes fictícios nos sistemas da Previdência Social, habilitando-os para recebimento de valores junto à rede bancária, com subsequente produção de dano ao erário, no valor histórico de R$ 69.113,90.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Eleonor Cunha de Oliveira e Maria Cícera da Silva Brito, como então servidoras do INSS, diante da irregular reativação de benefícios previdenciários cessados ou suspensos e da irregular inserção dos dados de procuradores ou representantes fictícios nos sistemas da Previdência Social, habilitando-os para o recebimento de valores junto à rede bancária, com a subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 69.113,90; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Eleonor Cunha de Oliveira e Maria Cícera da Silva Brito, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de assinalar a conduta dolosa das referidas responsáveis na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.2. julgar irregulares as contas de Eleonor Cunha de Oliveira e Maria Cícera da Silva Brito, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-las solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 05/03/1998 4.172,28 05/03/1998 120,00 04/04/2000 1.047,20 04/04/2000 136,00 18/05/2000 151,00 05/01/2001 2.834,00 05/01/2001 151,00 09/01/2001 3.082,00 09/01/2001 151,00 03/05/2001 604,00 03/05/2001 1.208,00 03/05/2001 180,00 25/05/2001 151,00 25/05/2001 180,00 25/05/2001 151,00 25/05/2001 180,00 07/06/2001 180,00 20/07/2001 180,00 20/07/2001 180,00 06/08/2001 180,00 06/08/2001 180,00 14/08/2001 180,00 15/08/2001 180,00 06/09/2001 180,00 11/09/2001 180,00 17/09/2001 180,00 05/10/2001 180,00 08/10/2001 180,00 18/10/2001 180,00 09/11/2001 180,00 09/11/2001 180,00 22/11/2001 180,00 22/11/2001 180,00 04/12/2001 360,00 12/12/2001 180,00 12/12/2001 180,00 07/01/2002 180,00 11/01/2002 180,00 16/01/2002 180,00 05/02/2002 180,00 06/02/2002 180,00 19/02/2002 180,00 05/03/2002 180,00 07/03/2002 180,00 08/03/2002 180,00 03/04/2002 180,00 10/04/2002 180,00 07/05/2002 200,00 15/05/2002 200,00 28/05/2002 180,00 28/05/2002 200,00 06/06/2002 200,00 06/06/2002 200,00 11/06/2002 4.040,00 11/06/2002 200,00 05/07/2002 200,00 05/07/2002 200,00 25/07/2002 200,00 05/08/2002 200,00 08/08/2002 200,00 09/08/2002 200,00 10/09/2002 200,00 13/09/2002 200,00 07/10/2002 200,00 15/10/2002 200,00 06/11/2002 200,00 12/11/2002 200,00 05/12/2002 200,00 12/12/2002 360,00 12/12/2002 400,00 08/01/2003 200,00 06/02/2003 200,00 25/02/2003 200,00 25/02/2003 200,00 10/03/2003 200,00 12/03/2003 1.000,00 12/03/2003 400,00 12/03/2003 200,00 12/03/2003 1.000,00 12/03/2003 400,00 12/03/2003 200,00 12/03/2003 1.000,00 12/03/2003 400,00 12/03/2003 200,00 12/03/2003 1.000,00 13/03/2003 200,00 08/04/2003 200,00 08/04/2003 200,00 07/05/2003 240,00 16/05/2003 240,00 06/06/2003 240,00 09/06/2003 240,00 13/06/2003 640,00 13/06/2003 240,00 04/07/2003 240,00 04/07/2003 240,00 08/07/2003 240,00 18/07/2003 3.716,00 18/07/2003 240,00 06/08/2003 240,00 06/08/2003 240,00 11/08/2003 240,00 19/08/2003 240,00 03/09/2003 3.956,00 03/09/2003 240,00 04/09/2003 240,00 08/09/2003 240,00 09/09/2003 240,00 25/09/2003 240,00 06/10/2003 240,00 07/10/2003 240,00 08/10/2003 240,00 24/10/2003 240,00 06/11/2003 240,00 07/11/2003 240,00 10/11/2003 240,00 17/11/2003 240,00 24/11/2003 240,00 24/11/2003 240,00 26/11/2003 3.746,66 26/11/2003 240,00 03/12/2003 480,00 04/12/2003 480,14 04/12/2003 240,00 09/12/2003 480,00 22/12/2003 480,00 22/12/2003 480,00 07/01/2004 240,00 07/01/2004 240,00 07/01/2004 240,00 09/01/2004 240,00 16/01/2004 240,00 22/01/2004 240,00 06/02/2004 240,00 06/02/2004 240,00 06/02/2004 240,00 09/02/2004 240,00 12/02/2004 240,00 04/03/2004 240,00 04/03/2004 240,00 09/03/2004 240,00 12/03/2004 240,00 17/03/2004 240,00 17/03/2004 240,00 19/03/2004 240,00 01/04/2004 240,00 06/04/2004 240,00 06/04/2004 240,00 06/04/2004 240,00 06/04/2004 240,00 06/05/2004 240,00 06/05/2004 240,00 06/05/2004 240,00 10/05/2004 240,00 04/06/2004 260,00 07/06/2004 260,00 07/06/2004 260,00 07/06/2004 260,00 05/07/2004 260,00 06/07/2004 260,00 06/07/2004 260,00 07/07/2004 260,00 05/08/2004 260,00 08/08/2004 260,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada fraude contra o INSS configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.